Tribunal: TJMT
Processo: 1000644-90.2018.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000644-90.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[WILLIAN FRANCA DOS REIS - CPF: 031.734.271-14 (APELANTE), ADRIANA RODRIGUES - CPF: 031.729.269-23 (ADVOGADO), BRUNA THOMAZI GARCIA - CPF: 007.756.940-70 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS MAJORADOS – ARTIGO 85, §11o, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O seguro obrigatório DPVAT tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes automotores, em virtude de morte ou invalidez permanente total ou parcial.

O laudo médico pericial é conclusivo acerca da ausência de incapacidade permanente de membro, sentido ou função, decorrente do acidente automobilístico que acometeu o autor, devendo, portanto, ser mantida a sentença de improcedência.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, é cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do
art. 85, §11 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No. 1000644-90.2018.8.11.0040

APELANTE: WILLIAM FRANCA DOS REIS

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WILLIAM FRANCA DOS REIS
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT,
MMa. Juiza Daiane Vaz Carvalho Gourlat
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8o do CPC, ficando, contudo, suspensa a cobrança, diante dos benefícios da AJG deferidos em favor do autor.

Em suas razões recursais, o recorrente insiste na tese de que faz jus ao pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, alegando, para tanto, que possui lesão permanente decorrente do acidente de trânsito que sofreu.

Diz que a sentença proferida

pelo juízo desconsiderou o fato do apelante estar acometido pela incapacidade, que sofre com as consequências do sinistro até os dias de hoje, não proferindo valor referente ao seguro obrigatório – DPVAT.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para que seja julgada procedente a pretensão autoral. (Id. 60534997)

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso [Id. 60535000]

É o relatório.

VOTO

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
WILLIAM FRANCA DOS REIS

ajuizou

a

Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou improcedente o pedido da inicial.

Insurge-se o apelante contra a r. sentença alegando que possui lesão decorrente do acidente de trânsito que sofreu, bem como defende que na perícia inicialmente realizada, o médico responsável firmou laudo atestando sua incapacidade, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem. O ponto central posto em discussão consiste em verificar se o autor, ora apelante, tem direito ao recebimento de indenização relativa ao seguro DPVAT.

O laudo pericial firmado pelo médico perito,
Dr. Gabriel Satu Ikuhara Cavalcanti Picos
– CRM-MT 10.682 [id. 60534988] acostado aos autos foi imprescindível para o deslinde da questão, onde se observa que não foi constatada incapacidade permanente noticiada na inicial, já que o perito concluiu que:

“(...)
CONCLUSÃO: NÃO APRESENTA DÉFICIT FUNCIONAL, INVALIDEZ OU INCAPACIDADE DEMONSTRÁVEL”
.[Id. 60534988].

Nesse sentido, sabe-se que para ter direito à indenização do seguro DPVAT, mister se faz a comprovação da
invalidez parcial ou permanente
, o que não restou comprovado nos autos de acordo com a prova técnica realizada.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –
INVALIDEZ PERMANENTE - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – NÃO COMPROVADA
– PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Descabe o pedido de indenização de seguro obrigatório quando a incapacidade é descaracterizada pela existência nos autos de laudo pericial que descreva que o periciado não apresenta invalidez permanente. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”
(TJMT Apelação Cível 0003938-38.2016.8.11.0041 - DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE –
LAUDO MÉDICO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE DA VÍTIMA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA -
RECURSO DESPROVIDO. Existindo nos autos laudo pericial que descreve que o periciado não apresenta invalidez permanente, descabe o pedido de indenização do seguro obrigatório, porquanto não caracterizada a invalidez permanente”.
(TJMT Apelação Cível 4555/2016 - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2015, Publicado no DJE 21/07/2015)

Nesse viés, tenho que a invalidez alegada pelo apelante não restou evidenciada pelo contexto probatório dos autos, de modo que a improcedência do pedido autoral é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de R$ 800,00 (oitocentos reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC, contudo, por ser o apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita, resta suspensa tal exigibilidade, nos termos do artigo 12 da Lei no 1.060/50.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020